Tribunal: TJDFT
Processo: 0726421-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SérgioRocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0726421-16.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAMILA DE SOUSA ALMEIDA APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso (ID 28920926) para que surta seus legais efeitos (CPC/2015 998). Retire-se de pauta. Certifique-se, dê-se baixa e arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator